Tribunal: CARF
Processo: 10768.720144/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS REGIMENTAIS. CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial deve ser conhecido.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10768.720144/2006-61
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.818 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MÁRIO VEIGA DE ALMEIDA JUNIOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial deve
ser conhecido.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE
ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e Marcelo Milton da Silva Risso, que não conheceram. No mérito, acordam, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Especial. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720144/2006-61
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.818 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.720144/2006-61

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2201-01.510,
de
recurso
voluntário,
e
acórdão
2201-
001.888, de embargos de declaração, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: (a) possibilidade de o VTN
médio ser apurado com base na média das DITRs entregues no município do imóvel rural
autuado. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT.
O arbitramento do VTN com base no SIPT, nos casos de falta de apresentação de DITR
ou de subavaliação do valor declarado, requer que o sistema esteja alimentado com
informações sobre aptidão agrícola, como expressamente previsto no art. 14 da Lei no
9393, de 1996 c/c o art. 12 da Lei no 8.629, de 1993. É inválido o arbitramento feito
com base apenas na média do VTN declarado pelos imóveis da região de localização do
imóvel.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os Embargos de
Declaração para, sanando a contradição apontada, rerratificar o Acórdão 2201-01.510,
de 08/02/2012, confirmando a decisão anterior, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado. Fez sustentação oral o Dr. Alberto Daudt de Oliveira,
OAB/RJ 50.932.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- o paradigma no 2802-001.728 admite a possibilidade de arbitramento com base no
Sistema de Preços de Terras – SIPT, quando o contribuinte não apresenta laudo técnico
de avaliação.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do exame de
admissibilidade do recurso especial e apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso
não deve ser conhecido, ou, sucessivamente, ser desprovido.
Foi negado seguimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo e
rejeitado o seu agravo, confirmando-se a negativa de seguimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas a recorrente
não demonstrou a existência de divergência na interpretação da legislação tributária.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.818 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.720144/2006-61

Com efeito, ao tentar demonstrar a divergência, a recorrente limitou-se a
transcrever a ementa abaixo, a qual, contudo, é genérica e não demonstra que o SIPT utilizado
pela fiscalização naquele caso não conteria o grau de aptidão agrícola do imóvel. Foi a
inexistência desta característica fundamental (grau de aptidão agrícola) que levou o acórdão ora
recorrido a decidir pela ilegalidade do SIPT, de tal modo que a recorrente deveria ter
demonstrado tal circunstância. Expressando-se de outra forma, o acórdão recorrido não
questionou a possibilidade de arbitramento com base no SIPT, quando o contribuinte deixa de
apresentar laudo técnico, mas sim a invalidade do próprio sistema, quando não alimentado com o
grau de aptidão agrícola. Do recurso apresentado, em nenhum momento pode-se concluir se o
SIPT do acórdão paradigma teria ou não o grau de aptidão do imóvel.
Ementa do Paradigma:
ARBITRAMENTO. VTN.
Cabe à fiscalização arbitrar o VTN com base no SIPT, sempre que os valores
apresentados pelo contribuinte não forem confiáveis, resguardado o direito de
apresentação de Laudo Técnico, com vistas a infirmar o valor arbitrado pelo Fisco.
Além disso, e examinando-se o voto condutor do acórdão paradigma, vê-se que
ele é genérico e que não foi examinada a particularidade do grau de aptidão, de modo que sequer
se pode falar em interpretação divergente.
Logo, entendo que o recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser
conhecido.
2
Arbitramento do VTN
Caso eu seja vencido no conhecimento, no mérito voto por negar provimento ao
recurso.
Discute-se nos autos se é válido o arbitramento do VTN efetuado com base na
média das DITRs do município, sem levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel. A
Fazenda Nacional insurge-se contra a decisão recorrida, segundo a qual:
ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT.
O arbitramento do VTN com base no SIPT, nos casos de falta de apresentação de DITR
ou de subavaliação do valor declarado, requer que o sistema esteja alimentado com
informações sobre aptidão agrícola, como expressamente previsto no art. 14 da Lei no
9393, de 1996 c/c o art. 12 da Lei no 8.629, de 1993. É inválido o arbitramento feito
com base apenas na média do VTN declarado pelos imóveis da região de localização do
imóvel.
Pois bem. Esta Câmara Superior de Recursos Fiscais pacificou o entendimento de
que é “incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel”. Veja-se:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(PAF 10183.720096/2006-82, acórdão 9202-008.498, sessão de 18/12/2019, relator
MARIA HELENA COTTA CARDOZO, por unanimidade neste ponto)
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.818 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.720144/2006-61

Integro ao presente voto, como razões de decidir, o seguinte trecho da
fundamentação do acórdão retro mencionado:
No que tange ao arbitramento do VTN, assim dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 9.396, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios. (grifei)
E o art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, ao tempo da edição da Lei no 9.393, de 1996, tinha
a seguinte redação:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente,
com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros
usualmente empregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o
estado de conservação;
II - valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel. (grifei)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art. 12, da
Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I – localização do imóvel;
II – aptidão agrícola;
III – dimensão do imóvel;
IV – área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Destarte, verifica-se que, no caso em tela, uma vez que foi adotado o valor médio das
DITR do município do imóvel (tela do SIPT de fls. 09), não foi atendida a determinação
legal, no sentido de considerar-se a aptidão agrícola, de sorte que o arbitramento não
pode ser
Logo, o recurso da Fazenda Nacional deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional. Caso seja vencido no conhecimento, no mérito voto por negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.818 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.720144/2006-61

João Victor Ribeiro Aldinucci

Voto Vencedor
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Ao decidir pelo não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, o
relator justificou sua decisão no fato de a Recorrente ter se limitado a transcrever a ementa do
acórdão paradigma a qual, por ser genérica, não se prestaria a demonstrar que o SIPT utilizado
pela fiscalização naquele caso não conteria o grau de aptidão agrícola do imóvel.
Argumenta-se que, na decisão recorrida, foi a inexistência desta característica
fundamental (grau de aptidão agrícola) que levou o acórdão recorrido a decidir pela ilegalidade
do SIPT, de tal modo que a recorrente deveria ter demonstrado tal circunstância.
Infere ainda que o voto condutor do acórdão paradigma também é genérico e que
não foi examinada a particularidade do grau de aptidão, de modo que não haveria que se falar em
interpretação divergente.
Primeiramente, entendo ser perfeitamente possível a demonstração da divergência
jurisprudencial a partir do cotejo das ementas dos acórdãos recorrido e paradigma nas situações
em que o conteúdo dessas ementas prestem-se a refletir de modo satisfatório o que restou
decidido pelas diferentes turmas de julgamento, e é exatamente isso que se verifica no caso em
análise.
Observe-se que, de acordo com a ementa do julgado recorrido, o arbitramento do
VTN com base no SIPT requer que o sistema esteja alimentado com informações acerca da
aptidão agrícola, consoante previsto na legislação de regência, sendo inválida a aferição feita
com base na média do VTN dos imóveis da região de localização da propriedade rural. De modo
diverso, a ementa da decisão trazida a comparação permite concluir que para o colegiado
paradigmático, sempre que os valores declarados pelo contribuinte não forem confiáveis, caberá
ao Fisco promover o arbitramento com base no SIPT, independentemente de o sistema haver
sido povoado com informações relacionadas à aptidão agrícola do imóvel.
Desse modo, não obstante a Fazenda Nacional tenha se limitado a reproduzir as
ementas dos julgados cotejados, entendo que a divergência foi adequadamente demonstrada, de
modo que inexiste óbice a conhecimento do apelo recursal.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital